Tribunal: TJBA
Processo: 8059301-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059301-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ELISABETE PIO BORGES Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VEDOLIZUMABE. COLITE ULCERATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PARECER DO NATJUS. CARÁTER OPINATIVO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, deferiu o fornecimento do medicamento Vedolizumabe a paciente diagnosticada com colite ulcerativa. 2. O agravante sustenta a ausência dos requisitos da tutela de urgência, a inobservância dos Temas 6 e 1234 do STF, a necessidade de consulta prévia ao NATJUS e a ocorrência de periculum in mora inverso. Requer a suspensão da decisão e o provimento do recurso. 3. O relator indeferiu o efeito suspensivo. Houve agravo interno contra essa decisão. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento; (ii) estabelecer se a ausência de consulta prévia ao NATJUS impede o deferimento da medida; e (iii) verificar se o Estado da Bahia pode ser compelido, isoladamente, ao fornecimento do fármaco. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O direito à saúde possui estatura constitucional e autoriza, em caráter excepcional, a concessão de tutela de urgência, inclusive de natureza satisfativa, quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano. 6. Os documentos médicos juntados aos autos indicam diagnóstico de colite ulcerativa, necessidade do uso de Vedolizumabe e insuficiência das terapêuticas anteriormente empregadas, o que evidencia, em cognição sumária, a imprescindibilidade do tratamento. 7. A escolha do tratamento compete ao médico assistente. O parecer do NATJUS constitui elemento técnico de apoio e não possui caráter vinculante. Por isso, sua ausência não impede, por si só, a concessão da tutela. 8. A situação clínica da paciente e o risco de agravamento do quadro justificam a manutenção da medida de urgência. O acervo probatório também indica incapacidade financeira para custear o medicamento. 9. A prestação de saúde é dever solidário dos entes federados. Qualquer deles pode figurar no polo passivo da demanda, sem prejuízo de posterior acerto financeiro entre os responsáveis, nos termos da jurisprudência do STF. 10. A referência aos Temas 6 e 1234 do STF não afasta a tutela deferida no caso concreto, porque a decisão considera suficientes, nesta fase processual, os elementos médicos e sociais produzidos nos autos. 11. O julgamento colegiado do agravo de instrumento exaure a controvérsia sobre a tutela recursal e prejudica o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência para fornecimento de medicamento pode ser mantida quando o laudo médico fundamentado demonstra a imprescindibilidade do tratamento, o risco de agravamento do quadro clínico e a incapacidade financeira da paciente. 2. O parecer do NATJUS tem natureza opinativa e não vinculante. 3. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federados, podendo qualquer deles ser demandado isoladamente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059301-47.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ELISABETE PIO BORGES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .